Tribunal: TJDFT
Processo: 0744580-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744580-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDO DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELDO DOS SANTOS ALENCAR contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0005801-45.2016.8.07.0007, que determinou ao exequente que informasse se houve juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pela parte executada, devendo juntar eventual decisão que permitisse o prosseguimento imediato da execução ou, então, aguardar o trânsito em julgado do acórdão recorrido. Eis a r. decisão agravada: “Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando a inclusão da multa de 10% e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, no cálculo do cumprimento de sentença (247323604). O exequente informa que o executado interpôs recurso especial contra o acórdão. Requer o prosseguimento do feito, sob o argumento de que o referido recurso não possui efeito suspensivo. Os autos do agravo no 0717795-35.2025.8.07.0000 foram encaminhados ao COREC (247720253). O exequente foi intimado a apresentar planilha atualizada de débitos, em observância aos cálculos definidos no julgamento do agravo, após o trânsito em julgado, id. 246651111. Destaco que ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão e que não foi encartada nos autos a minuta do recurso especial, o que impede a verificação quanto à existência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou eventual cautelar manejada. Pelo exposto, intime-se o exequente para informar se houve juízo de admissibilidade do recurso especial, devendo juntar eventual decisão que permita prosseguimento imediato ou aguardar o trânsito em julgado do acórdão.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois violaria frontalmente os artigos 995 e 1.029, §5o, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que a interposição de recurso especial não possui efeito suspensivo, salvo se expressamente concedido. Alega que não há, nos autos, qualquer decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela executada, razão pela qual o prosseguimento da execução seria a regra. Afirma, ainda, que a exigência de apresentação de decisão autorizativa para o prosseguimento imediato da execução criaria requisito não previsto em lei, em afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF) e à efetividade processual (arts. 4o e 6o do CPC). Sustenta que a decisão agravada implicaria inversão indevida do ônus processual, pois caberia à parte executada requerer o efeito suspensivo ao tribunal competente, e não ao exequente. O agravante também aponta violação ao direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), prejuízo à jurisdição e à efetividade da prestação jurisdicional, além de desprezo à jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que reconheceria que a interposição de recurso especial não suspende automaticamente o cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo no ID 77240228. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator